Tribunal: TJMT
Processo: 1011676-13.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011676-13.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CESARIO RODRIGUES DE SALES - CPF: 109.554.101-34 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PUBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE –IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

2 - É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).

3.Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CESARIO RODRIGUES DE SALES, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Mato Grosso e pelo Presidente do MTPREV, consubstanciado no desconto do imposto de renda em desacordo com o artigo 6º da Lei nº 7.713/1998.

Alega o Impetrante que a Administração Pública, vem realizando mensalmente desconto em seus proventos concernente ao imposto de renda, o que configuraria ilegalidade e abusividade, já que padece de Hanseníase e a comorbidade encontra-se prevista no rol de doenças graves.

Sustenta ainda, que estão “demonstrados o direito líquido e certo do Impetrante, a ilegalidade do ato praticado pela Administração, consoante os fundamentos relevantes já abordados, e, diante da possibilidade da ocorrência de dano irreparável, sob o periculum in mora, torna-se necessária a concessão da medida liminar, vez que presentes os seus pressupostos, impondo-se seja acautelado o direito transgredido”.

Ao final, requer que os impetrados deixem de cobrar o imposto de renda retido na fonte, tendo em vista a isenção prevista em lei.

O Estado de Mato Grosso reiterou as informações apresentadas no (id.121899958).

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id.122799474).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

CESARIO RODRIGUES DE SALES impetrou mandado de segurança contra ato tido por ilegal do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado no desconto do imposto de renda em desacordo com o artigo 6º da Lei nº 7.713/1998. , em desconformidade com a isenção prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988.

Extrai-se dos autos, que o impetrante alega que é servidor público aposentado, portador de doença incapacitante (hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus tipo2, neuropatia diabética, amputação de todos os dedos dos pé direito, sequelas diversas de hanseníase, transtorno de ansiedade generalizada, diverticulose, hipoacusia bilateral, catarata) e, por isso, entende que deve ser beneficiado com a isenção do desconto do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria.

O impetrante anexou a inicial o laudo médico do Dr. Guilherme Alves Carvalho Madrid – CRM MT 10717-MT atestando a doença incapacitante do impetrante, bem como outros exames que atestam a incapacidade (id.92832455).

Pois bem.

A legislação vigente consigna que, evidenciada a moléstia relacionada no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº. 7.713/88, a pessoa física ficará isenta do imposto de renda,
in verbis:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Aliás, o artigo 39, inciso XXXIII, do Decreto n. 3.000/99, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, também dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

(...)

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso XIV, Lei nº 8.541, de 1992, art. 47, e Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º).

Há de ressaltar, que o laudo médico lavrado pelo IPEMAT, que embasou a concessão da aposentadoria do servidor, é conclusivo ao atestar que a doença que o tornou inválido é permanente (CID: A 30.5), servindo o mesmo de prova pré-constituída para fundamentar o presente
mandamus (id.92832455-PÁG.2)
.

Nesse sentido os julgados da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que restando demonstrado a incapacidade por laudo médico oficial, mister se faz a concessão da isenção do Imposto de Renda retido na fonte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - MILITAR INATIVO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – INVALIDEZ PERMANENTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 – [...]
2 - O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 40, § 21).
Além disso, é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado
(Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).
(N.U 1011292-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ART. 224, IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1993 - DOENÇA INCAPACITANTE TESTIFICADA HÁ MAIS DE 14 (CATORZE) ANOS - PREMISSA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA - BASE DE CÁLCULO - ART. 40 §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ART. 6º, XIV DA LEI 7.713/1988 - EFICÁCIA LIMITADA AO AJUIZAMENTO DA INICIAL - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A base de cálculo do militar estadual aposentado por invalidez decorrente de doença incapacitante, prevista no art. 224, IV, da LC nº 26/1993, corresponderá à parcela dos proventos que exceder ao dobro do limite máximo do RGPS (art. 40, § 21, da CF).

Presente prova pericial de que o contribuinte é portador de doença que estabelece alienação mental, restam preenchidos os requisitos previstos na Lei Federal n.º 7.713/88 para outorga de isenção do imposto de renda
.

O §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009, limita o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público relativamente ao ajuizamento da inicial. (MS 44332/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA E IMPOSTO DE RENDA – INVALIDEZ PERMANENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 21 DA CF – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – APLICAÇÃO DA LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor púbico estadual inativo portador de doença incapacitante tem direito a inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (CF, art.40, § 21). Além disso, é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).

(MS 173045/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7/4/2016, publicado no DJE 13/4/2016).

Destarte, considerando que a enfermidade está prevista no rol acima citado, o direito é plausível.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o desconto previdenciário de aposentadoria do impetrante Francisco Florentino da Silva, incida sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo previsto no regime geral de previdência social, bem como se abstenha de realizar desconto do imposto de renda dos proventos do Impetrante, ratificando a liminar deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022